Tribunal: TJDFT
Processo: 0712302-61.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR BENS À PENHORA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO (Lei n. 9.099/95, Art. 53, § 4o). SITUAÇÕES JUSTIFICANTES AO desarquivamento e À retomada da execução: INDICAÇÃO DE BENS, ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR, ANÁLISE DOS PEDIDOS DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE ARGUIÇÃO TEMPESTIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Cumprimento de sentença (iniciado em 28.7.2019), para satisfação do crédito de R$ 10.000,00. Realizados procedimentos de BACENJUD (penhora parcial de R$ R$ 4.499,18 – Id 13992148) e RENAJUD (resultado infrutífero da pesquisa – Id 13992214). Intimada a parte exequente a se manifestar sobre o resultado das diligências, pena de extinção e arquivamento do feito, manteve-se inerte (Id 13992216/17).
II. Recurso interposto contra sentença extintiva (Lei n. 9.099/95, Art. 53, § 4o). Alega o recorrente que a extinção foi prematura, porquanto não esgotou todas as diligências possíveis, e que os bens da empresa são hábeis à satisfação do crédito (incidente de desconsideração da personalidade jurídica). Requer a emissão de certidão de créditos para fins de protesto.
III. É ônus do credor a informação acerca dos bens do devedor sujeitos à constrição judicial, de sorte que, na forma do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, não encontrados bens passíveis de penhora, o processo será extinto, independentemente de intimação prévia do exequente.
IV. No mais, inviável a apreciação dos pedidos de expedição de certidão de crédito e de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulados somente em grau revisional, pena de supressão de instância. Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acordão 1101920, DJE: 14.6.2018.
V. Nesse quadrante, confirma-se o arquivamento do processo, facultado à parte credora o desarquivamento e a retomada da execução, seja mediante a precisa indicação de bens penhoráveis ou a demonstração de alteração da situação econômica do devedor (Precedentes TJDFT: 1a Turma Recursal, Acórdão n. 965959; 2a Turma Recursal, Acórdão n. 913543; 3a Turma Recursal, Acórdão n. 1044679), seja para expedição de certidão de crédito (2a Turma Recursal, Acordão 1055786, DJE: 26/10/2017) e/ou de requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (devidamente instruído).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).